Tribunal: TJMT
Processo: 1001998-80.2025.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001998-80.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde, Urgência, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SABRINA MALDONADO CONTREIRAS NUNES - CPF: 061.469.311-01 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS.

BREXPIPRAZOL
.

TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E DO ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT-JUS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS PELO STF NO TEMA 6 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar aos entes públicos o fornecimento dos medicamentos
BREXPIPRAZOL
a paciente diagnosticada com
TRANSTORNO DE PERSONALIDADE BORDERLINE

(CID: F60.3/F33.1)
. A agravante sustenta ter utilizado medicamentos disponibilizados pelo SUS sem resultado satisfatório e requer o fornecimento do fármaco prescrito. O pedido liminar foi indeferido com base em
Nota Técnica do NAT-JUS
, que apontou ausência de comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas da rede pública e inexistência de justificativa técnica suficiente para o uso dos medicamentos não incorporados ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em
definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que determine ao Poder Público o fornecimento de medicamentos não incorporados às listas do Sistema Único de Saúde (SUS)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
, estabelece critérios cumulativos para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo demonstração da imprescindibilidade do fármaco e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis na rede pública.

4.

O laudo médico apresentado limita-se a afirmar o uso prévio de medicamentos fornecidos pelo SUS, sem detalhar o tratamento realizado, os resultados obtidos ou apresentar fundamentação técnica suficiente que demonstre a necessidade específica do medicamento pleiteado.

5.

A
Nota Técnica do NAT-JUS
, órgão de apoio técnico do Tribunal, conclui de forma desfavorável ao pedido, ao constatar ausência de comprovação do esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS e inexistência de evidências científicas robustas que justifiquem o uso dos fármacos requeridos.

6.

A manifestação técnica do NAT-JUS, elaborada por profissionais da área da saúde e recomendada pelo
Enunciado no 18 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ
, fornece subsídios técnicos relevantes ao magistrado e reforça a ausência dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O fornecimento judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS exige o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 6 da Repercussão Geral.

2.

A ausência de laudo médico detalhado que comprove a imprescindibilidade do medicamento e o esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo SUS impede a concessão de tutela de urgência.

3.

A nota técnica elaborada pelo NAT-JUS constitui subsídio técnico relevante para a análise judicial de demandas relacionadas ao direito à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 566.471 (Tema 6 da Repercussão Geral). CNJ, Enunciado no 18 da I Jornada de Direito da Saúde.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão prolatada na ação no
1027031-76.2025.8.11.0015
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento BREXPIPRAZOL (REXULTI) 2 MG/DIA.

Alega a Agravante que foi diagnosticada com Transtorno de Personalidade Borderline (CID: F60.3/F33.1) com histórico de tentativas de suicídio. A demora no fornecimento da medicação adequada não gera apenas um desconforto, mas um risco real e iminente de autoextermínio. Assim, requer a concessão de tutela antecipada para determinar que os Agravados forneçam o referido fármaco, conforme prescrição médica.

O pedido liminar foi indeferido, considerando o parecer do NAT - Núcleo de Apoio Técnico, que se manifestou contrário ao fornecimento do medicamento pleiteado, por não constar na lista de fornecimento do SUS e por não ter sido identificado o esgotamento das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões e requereu pelo não provimento do recurso.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

A. de Instrumento:

1001998-80.2025.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública/MT

Agravante(s):

Sabrina Maldonado Contreiras Nunes

Agravada(s):

Estado de Mato Grosso e

Município de Sinop

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma;

A controvérsia central reside em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, obrigando os entes públicos a fornecerem um medicamento que não faz parte das listas do Sistema Único de Saúde (SUS).

No caso de medicamentos não incorporados ao SUS, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), estabeleceu critérios claros e cumulativos para que o Judiciário possa, excepcionalmente, determinar seu fornecimento. A Súmula Vinculante no 61 reforçou a obrigatoriedade da observância dessa tese.

Desse modo, embora tenha sido apresentado laudo médico pela paciente afirmando a necessidade do uso do medicamento BREXPIPRAZOL (REXULTI) 2 MG/DIA, este não fundamenta adequadamente a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, limitando-se a afirmar que a paciente “A paciente já havia utilizado lítio, bupropiona, valproato de sódio e sertralina anteriormente, sem obter sucesso terapêutico”, sem detalhar o tratamento realizado, os resultados obtidos e as razões técnicas para a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS.

A Nota Técnica do NAT-JUS órgão de apoio técnico deste Tribunal, corrobora essas falhas, concluindo de forma desfavorável ao pedido por constatar a ausência de laudo detalhado sobre as terapias prévias e a falta de apresentação de evidências científicas de alto nível pela parte autora.

Transcrevo a fundamentação da decisão liminar que indeferiu o pedido de urgência:

“Na chamada judicialização da saúde o Poder Judiciário acaba sendo forçado a assumir uma função para a qual não está capacitado tecnicamente, por ausência de conhecimento técnico na área médica por parte dos Juízes de Direito.

Para suprir essa natural deficiência os Juízes de Direito do Estado de Mato Grosso têm a disposição o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) instalado pelo Tribunal de Justiça com o fim de auxiliar os magistrados nas decisões envolvendo a saúde, onde há profissionais da área de saúde, visando dar-lhes suporte técnico nas decisões que devem tomar.

Em razão disso, o Enunciado no 18 aprovado na I Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, realizado na cidade de São Paulo-SP no mês de maio de 2014, dispõe:

ENUNCIADO N.o 18 - Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleos de Apoio Técnico em Saúde - NATS.

Antes de proferir a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento, o Juiz de Direito colheu a manifestação do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, que como já dito tem por finalidade dar subsídios aos magistrados nas decisões em processos relacionados à saúde e este em Nota Técnica proferiu conclusão não favorável.

(...)

Diante do parecer contido na Nota Técnica do NAT – Núcleo de Apoio Técnico, entendo que, não deve ser concedido o pedido de liminar na forma requerida”.

Deste modo, em face à Nota Técnica do NAT, supra colacionada, não estão presentes os requisitos cumulativos estabelecidos pelo STF para a concessão judicial de medicamentos não incorporados às listas do SUS, o que impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026